Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização do endereço dos réus, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, tendo em vista que a medida é consectário lógico dos Vetores Principiológicos da Celeridade, Economia Processual e Efetividade da Prestação Jurisdicional.
2. Razoável a realização de busca de endereços por intermédio do sistema quando o endereço da parte executada não for encontrado por outros meios, ainda mais quando demonstrado nos autos que o credor realizou todas as diligências ao seu alcance para a localização do devedor, restando infrutíferas.
3. Agravo conhecido e provido.